Tribunal: TJMT
Processo: 1011117-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011117-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (AGRAVANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), VALCIR ANTONIO BRUSTOLIN - CPF: 361.375.451-72 (AGRAVADO), ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE

- PROCEDÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TERMO INICIAL JUROS DE MORA - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011117-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RONEY SANDRO CUNHA

AGRAVADO: VALCIR ANTONIO BRUSTOLIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Roney Sandro Cunha
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Valdir Antonio Brustolin
, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade.

Destaca que o termo inicial dos juros se trata de matéria de ordem pública podendo ser alegado em qualquer grau de jurisdição e por meio de Exceção de Pré-Executividade.

Aduz que os juros devem contar a partir da citação, uma vez que não houve a apresentação do cheque em compensação.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de conhecer e acolher a Exceção de Pré-Executividade, para aplicar a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Tutela recursal indeferida (id. 211823686).

Recurso suspenso pelo prazo de 30 dias (id. 216657660).

Contraminuta (id. 221880690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade.

Trata-se de Ação Monitória julgada procedente. Ao que consta, o devedor, ora agravante, devidamente citado, não apresentou embargos monitórios, sendo convertido o mandado inicial em mandado executivo. Intimado para pagar, manteve-se inerte.

Em Exceção de Pré-Executividade, o executado agravante questionou o termo inicial dos juros dos cheques, apontando que a incidência deve ser a partir da citação e não do vencimento.

A objeção não foi conhecida por ausência de hipóteses de cabimento. Assim, a matéria devolvida a exame cinge-se em verificar se a Exceção de Pré-Executividade é, ou não, a via adequada para exame da tese defendida pelo executado.

É cediço que não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Sob tal vertente, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, que se mostram evidentes e de fácil percepção, as quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Vale dizer, na exceção de pré-executividade somente podem ser alegadas questões de ordem pública, congnocíveis de ofício pelo Juízo e aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018) grifo nosso.

Acerca do tema, esta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – CHEQUES – DEFESA VIA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não comprovada a ausência de condições econômicas para arcar com as despesas processuais, deve ser indeferida a gratuidade da justiça.
Descabe alegar cerceamento de defesa e decisão surpresa se a Exceção de Pré-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. (SÚMULA n. 503 do STJ)
Alegação de quitação desprovida de início de prova escrita não comprova pagamento.
(N.U 1003118-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

A toda evidência, a hipótese reclamada - termo inicial da incidência dos juros de mora -, não se apresenta viável a oposição da Exceção de Pré-Executividade.

Nesse caso, mostra-se indispensável a dilação probatória, o que torna inviável a apreciação pela via da exceção de pré-executividade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024